Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II - Além disso, segundo a Lei no 13.964/2019, a fração a ser cumprida para progressão de regime pelo reincidente condenado pela prática de crime sem violência ou grave ameaça será de 20%, de modo que não pode retroagir para modificar a exigência estabelecida na decisão vergastada, de cumprimento de 1/6 (ou 16,66%) do total da sanção.
III - Recurso conhecido e desprovido.